Tribunal: TJPA
Processo: 0035267-22.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0035267-22.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE MARIA RIBEIRO TAVARES JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE HORAS-PLANTÃO. NATUREZA EVENTUAL. INAPLICABILIDADE DE DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de remessa necessária e apelação cível, manteve sentença que declarou a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre a gratificação por horas-plantão recebida por servidor estadual e determinou a restituição dos valores indevidamente descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) o Estado do Pará é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda relativa a descontos previdenciários sobre a gratificação por horas-plantão;

(ii) a referida gratificação possui natureza remuneratória ou indenizatória/eventual;

(iii) é aplicável ao caso o Tema 163 da Repercussão Geral do STF, que afasta a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria;

(iv) a Taxa Selic deve ser aplicada como índice único de atualização do indébito tributário, nos termos da EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estado do Pará é parte legítima, pois os descontos foram realizados diretamente em sua folha de pagamento, sendo irrelevante a personalidade jurídica do IGEPREV.

4. A gratificação por horas-plantão tem natureza eventual e compensatória, não sendo incorporável à aposentadoria, conforme legislação estadual (Lei nº 5.810/1994 e Decreto nº 2.395/2006).

5. Aplica-se ao caso o Tema 163 do STF, segundo o qual não incide contribuição previdenciária sobre verbas transitórias e não incorporáveis aos proventos.

6. A tese de que a verba teria caráter habitual e remuneratório não se sustenta diante da sua natureza jurídica expressamente qualificada como eventual.

7. A atualização do indébito tributário deve observar a Taxa Selic como índice único, conforme previsto na EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O Estado do Pará possui legitimidade passiva para responder por descontos previdenciários realizados diretamente em sua folha de pagamento, ainda que o regime previdenciário esteja a cargo de autarquia específica.

2. Não incide contribuição previdenciária sobre gratificação de horas-plantão, por se tratar de verba eventual e não incorporável à aposentadoria, nos termos do Tema 163 da Repercussão Geral.

3. A Taxa Selic é o índice de correção aplicável à repetição do indébito tributário, nos termos da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 40, §§ 2º e 3º; EC nº 113/2021; LC Estadual nº 039/2002, art. 60-A, §1º; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 118, parágrafo único; CTN, art. 167, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 593.068-RG (Tema 163, Rel. Min. Roberto Barroso); STJ, AgInt no AREsp 1.734.643/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 22/10/2021; TJPA, ApCiv nº 0035265-52.2012.8.14.0301, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA
interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da decisão monocrática (ID. Nº 22101592), de minha relatoria,
que, ao apreciar simultaneamente a remessa necessária e o recurso de apelação, mantive a sentença do juízo a quo proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Contribuição Previdenciária c/c Repetição de Indébito ajuizada por
JOSÉ MARIA RIBEIRO TAVARES JUNIOR
.

Na origem, reconheceu-se a inexigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre a gratificação de horas-plantão percebida pelo servidor público, determinando-se, em consequência, a restituição dos valores indevidamente descontados a esse título.

Em suas razões, o
Estado sustenta que
não é parte legítima para figurar no polo passivo
, pois a titularidade das contribuições previdenciárias é do IGEPPS, autarquia estadual com personalidade jurídica própria, conforme o art. 60 da LC Estadual nº 039/2002, cabendo ao Estado apenas a função acessória de retenção e repasse dos valores.

Cita precedentes de tribunais estaduais que reconhecem a ilegitimidade do ente federativo em ações análogas.

Argumenta que a
gratificação por horas-plantão é verba de natureza remuneratória e habitual
, devendo compor a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do art. 86 da LC nº 039/2002 e dos §§ 2º e 3º do art. 40 da CRFB/88.

Invoca a Súmula 207 do STF, segundo a qual as gratificações habituais integram a remuneração do servidor para todos os efeitos legais, a fim de reforçar a tese de que tais verbas devem compor a base de cálculo da contribuição previdenciária, dada sua natureza eminentemente remuneratória.

Aduz que o Tema 163 da Repercussão Geral, firmado pelo Supremo Tribunal Federal, não se revela aplicável à hipótese dos autos, uma vez que trata da incidência de contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias específicas, distintas da gratificação por horas-plantão ora discutida.

Por fim, contesta a aplicação da taxa SELIC antes do trânsito em julgado, defendendo a aplicação apenas da correção monetária (IPCA) nesse período, com aplicação da SELIC apenas após o trânsito, nos moldes do art. 167, parágrafo único, do CTN, Súmula 188/STJ e arts. 389 e 406 do Código Civil.

Diante disso, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, caso não acolhido o pleito, que o recurso seja submetido à apreciação colegiada, para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do Estado do Pará e extinta a ação sem resolução de mérito; subsidiariamente, que seja julgado improcedente o pedido de devolução dos valores retidos, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado no ID nº 23382520.

É o que importa relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente agravo interno, adiantando, de pronto,
que não comportam
acolhimento.

Explico.

O cerne da controvérsia consiste em avaliar a necessidade de reforma do decisum, à luz dos argumentos deduzidos pelo agravante, notadamente quanto às questões relativas à legitimidade processual, à natureza jurídica da verba discutida, à aplicabilidade de precedente vinculante do STF e aos critérios de atualização do indébito tributário.

A propósito, importa ressaltar que o Tema 163 do STF estabeleceu, com força vinculante, que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público”, tais como serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.

Diante de tal premissa, destaca-se que nos termos da Lei Estadual nº 5.810/1995 que trata sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Estaduais prevê em seu artigo 118, parágrafo único que as indenizações vantagens de caráter eventual não integram a remuneração do servidor, conforme segue:

Art. 118. Remuneração é o vencimento acrescido das demais vantagens de caráter permanente, atribuídas ao servidor pelo exercício do cargo público.

Parágrafo único. As indenizações, auxílios e demais vantagens, ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração.

Nesse mesmo alinhamento argumentativo e em consonância com os precedentes, a alegação de ilegitimidade passiva do Estado foi adequadamente afastada pela decisão agravada, ao reconhecer que os descontos questionados foram promovidos diretamente pelo ente federativo, sendo irrelevante, para fins de legitimação, a atuação do IGEPREV, cuja competência limita-se à gestão administrativa dos benefícios previdenciários.

Ademais, a Lei Complementar Estadual nº 039/2002 (art. 60-A, §1º) não retira do Estado a responsabilidade pelos atos administrativos de desconto na folha de pagamento do servidor ativo, como bem ressaltado no decisum agravado.

Além disso, a gratificação de plantão, conforme art. 1º do Decreto Estadual nº 2.395/2006, possui natureza eventual e compensatória, não se incorporando aos proventos de aposentadoria, o que atrai, por identidade de razão, a aplicação da tese do RE 593.068-RG (Tema 163 da Repercussão Geral, Rel. Min. Roberto Barroso), conforme consignado na decisão recorrida.

Com essa perspectiva, manifesta-se a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GRATIFICAÇÃO DE REGIME DE PLANTÃO. VERBA TRANSITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDIR CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TEMA 163, STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Primeiramente, afasto a preliminar de ausência de interesse de agir em razão da inexistência de indeferimento administrativo prévio, haja vista que o princípio da inafastabilidade da jurisdição está consagrado no art.
5º
,
XXXV
da
Constituição Federal
e que hoje prevalece o entendimento que as esferas administrativa e judicial são independentes, de modo que não há necessidade de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de demandas judiciais.

2.
Ainda, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o Estado é plenamente legítimo para compor a ação, tendo em vista que o IGEPREV possui competência administrativa para praticar todos os atos relativos à aposentadoria de servidor público estadual, ou para corrigi-la, entretanto, não é o caso dos presentes autos, uma vez que, neste processo discute-se a incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela de gratificação por plantão, tendo o desconto sido realizado pelo réu em questão.

3.
No mérito,
importa destacar que o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em sede de Repercussão Geral (RE nº 593.068), que não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público.

4.
No presente caso, o apelado é servido público estadual, percebendo remuneração de caráter transitório denominada de gratificação de regime de plantão, sobre as quais vem incidindo o desconto previdenciário, subsumindo-se integralmente à hipótese da tese consolidada no STF.

5.
Dessa forma, é evidente que a referida gratificação não deve incidir na contribuição previdenciária do servidor, devendo, portanto, o Apelante devolver ao Apelado as supracitadas contribuições indevidamente descontadas, respeitado o prazo quinquenal.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0035265-52.2012.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024)

Em reforço desse entendimento, transcrevo abaixo alguns arestos da jurisprudência do STJ:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE QUE NÃO INTEGRA A BASE DE CÁLCULO POR SER VANTAGEM PECUNIÁRIA NÃO PERMANENTE. 1. Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese segundo a qual
"Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade." (RE 593.068, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe 21/3/2019).
2. "O adicional de insalubridade não integra a remuneração do servidor, devendo tal rubrica ser excluída da base de cálculo da conversão da licençaprêmio em pecúnia" (AgInt no AREsp 1.717.278/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 1º/3/2021). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.734.643/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021)

Sendo assim, a tese do agravante, de que a verba teria caráter remuneratório habitual, não se sustenta diante da regulamentação expressa que a qualifica como devida por prestação de serviço extraordinário.

Por fim, no que tange aos consectários de atualização monetária, considerando que a sentença foi proferida no ano de 2023, já sob a égide da Emenda Constitucional nº 113, publicada em 09 de dezembro de 2021, é devida a aplicação da Taxa Selic como índice único de correção.

Portanto, não se vislumbra qualquer argumento novo ou juridicamente relevante que justifique a reforma da decisão agravada. Ao revés, a insurgência revela-se manifestamente protelatória, limitando-se a reiterar fundamentos já rejeitados, sem enfrentar, de maneira adequada, os pilares decisórios da decisão monocrática, notadamente no que tange à aplicação do Tema 163 do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, voto por
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática anteriormente proferida.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 14/07/2025